Tribunal: TJES
Processo: 5000089-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000089-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000089-18.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO
: JOSELITO FERREIRA DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“relata que, no dia 12/08/2024, identificou em sua conta bancárias diversas movimentações suspeitas, entre as quais se inclui a contratação de quatro empréstimos que, segundo afirma, não foram por ele realizados, de modo que, conforme seu relato, os valores referentes a tais contratos foram inicialmente depositados em sua conta e, logo em seguida, transferidos via PIX para a conta de um terceiro que ele alega não reconhecer, além disso, sustenta que passou a sofrer, desde então, descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais, conforme argumenta, decorrem desses contratos não solicitados nem autorizados, razão pela qual requer, de forma cumulativa, a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados, a devolução das quantias transferidas à conta do suposto fraudador, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a baixa dos contratos de empréstimos consignados ns.° 1517000769; 1517000768; 1517000767 e 15170001190 e condenando o requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) autorizando a compensação da quantia de R$ 6.845,00 . Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora contratou validamente os empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”
).

4. Conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante:
“
[...] De maneira inicial, cumpre destacar novamente que a parte autora narra ter ocorrido, em 12 de agosto de 2024, uma série de movimentações bancárias concentradas em um único dia. Nesse sentido, chama atenção o fato de que todas as transações ocorreram em sequência, dentro de uma cronologia marcada por intervalos de poucas horas, e com valores significativamente distintos. A partir dessa constatação, torna-se legítimo o questionamento sobre a razão pela qual o autor, hipoteticamente, teria contratado diversos empréstimos online de forma tão sucessiva e concentrada no tempo, o que, à luz da razoabilidade, revela-se atípico e pouco verossímil. [...] No caso concreto,
não houve por parte da instituição financeira qualquer análise prévia ou cautela mínima quanto à efetiva regularidade dos contratos firmados. Tal negligência se agrava diante da posterior transferência de valores via Pix para terceiros — operações realizadas horas após a contratação dos empréstimos — e que, por sua natureza e vulto, exigiria atenção redobrada do ente bancário.
Como se depreende dos autos, as imagens apresentadas como suposta comprovação das contratações
não vieram acompanhadas de qualquer dado técnico que confirme sua origem, como, por exemplo, informações de geolocalização ou o número de IP utilizado no momento da assinatura digital
— elementos estes de fácil produção e usualmente acostados por instituições financeiras em contratações legítimas. Dito também, é de conhecimento técnico que, em procedimentos regulares de contratação via biometria facial, as imagens são vinculadas ao contrato com detalhamento técnico, como geolocalização, IP, data, hora e demais elementos que asseguram a autenticidade da operação. No entanto, no caso sob análise, a instituição ré limitou-se a apresentar contratos genéricos e uma simples fotografia, sem contextualização, o que fragiliza qualquer alegação de consentimento válido da parte autora. A mera juntada de uma selfie e contrato eletrônico, portanto, não pode ser considerada como suficiente para caracterizar a anuência por biometria facial, tampouco para legitimar dois contratos de empréstimo.”
. Dessa forma, verifico que não restou comprovado nos autos que a consumidora Recorrida, de fato, teria contratado os referidos empréstimos consignados. Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

6. Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência da consumidora. A responsabilidade do Recorrente por falha do serviço é de ordem objetiva, não comportando digressões acerca de culpa. Com efeito, na medida em que o Recorrente assume o risco de contratações desprovidas de checagem segura acerca dos dados que lhes são repassados, assume também o ônus de arcar com prejuízos decorrentes da ação de estelionatários, bem como de reparar os danos causados a pessoas que, como o Recorrido, são surpreendidos com a inserção de um contrato fraudulento junto ao seu benefício previdenciário.

7. Destartes, entendo que o caso concreto ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, razão pela qual mantém-se a condenação em danos extrapatrimoniais, bem como entendo que o montante arbitrado é razoável e proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)